Tribunal: TJSP
Processo: 1009012-92.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos réus contra sentença de parcial procedência que condenou os réus ao pagamento de danos morais, estéticos, pensão mensal e lucros cessantes pela

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos réus contra sentença de parcial procedência que condenou os réus ao pagamento de danos morais, estéticos, pensão mensal e lucros cessantes pela diferença entre remuneração e benefício previdenciário.
II. A questão em discussão consiste em verificar: a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação; a culpa pelo acidente de trânsito; se é devida pensão mensal e seu limite temporal; se há bis in idem entre lucros cessantes e pensão mensal; se há comprovação de danos materiais, morais e estéticos e quantum indenizatório
III. Razões de Decidir: Argumentos preliminares que devem ser afastados. Sentença devidamente fundamentada. Conjunto probatório dos autos que evidencia culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da concessionária. Manobra imprudente ao ingressar em via principal interceptando a trajetória da motocicleta. Responsabilidade solidária entre o condutor e a proprietária e empregadora do condutor. Perícia judicial que constatou que as fraturas necessitaram de tratamento cirúrgico, período de incapacidade total e necessidade de ajuda de terceiros por três meses, consolidação em um ano, que resultou em sequela permanente e leve em membro inferior esquerdo, mas que não resulta em incapacidade laborativa e sem reflexos na vida diária, esportes e lazer. Lucros cessantes pela diferença entre a remuneração e o benefício previdenciário devido. Não constatada redução da capacidade laborativa, descabe a fixação de pensão mensal. Danos morais in re ipsa e danos estéticos constatados e quantum indenizatórios fixados em valores adequados, que não comportam majoração ou redução. Responsabilidade extracontratual. Ajustes dos termos iniciais de correção monetária e juros de mora e aplicação dos índices legais. Sentença parcialmente reformada para afastar a pensão mensal e ajustar a incidência de correção monetária e juros. Sucumbência alterada
IV. Tese de julgamento: 1. Culpa exclusiva do réu condutor e responsabilidade solidária da concessionaria ré confirmados. 2. Ausência de redução da capacidade laborativa afasta pensão mensal.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.